Tribunal: TCU
Processo: 044.189/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2364/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 044.189/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edvan Assunção dos Santos (XXX.938.185-XX); Fernanda Martinez Antônio (XXX.711.199-XX); Gláucia Regina Martinez (XXX.877.758-XX); Glaucinete Barros Moreira de Paiva (XXX.011.904-XX); Maria Irinete Pontes Dias (XXX.280.381-XX); Neilde Ribeiro de Oliveira (XXX.502.301-XX); Zenalia Assunção dos Santos (XXX.531.135-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: ao órgão jurisdicionado, para que emita ato de alteração da pensão civil em que figura como instituidor o Sr. Jorge Telles dos Santos, considerando-se o teor da EC 70/2012, que estabeleceu critérios de cálculo e reajuste dos proventos de aposentadoria por invalidez e das pensões dela decorrentes, submetendo-o, em seguida, ao julgamento desta Corte de Contas, via sistema e-Pessoal.